Tribunal: TJDFT
Processo: 0002179-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL.
I – O art. 293 da Lei no 9.503/1997 (CTB) estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.
II – Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade, a fim de que se mostrem proporcionais.
III – Recurso conhecido e provido.